Tribunal: STF
Processo: ARE 1459231
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-28
Data de publicação: 2024-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO AMBIENTAL. ALEGADA ATIVIDADE EMPRESARIAL CAUSADORA DE DANO AMBIENTAL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro:



    “APELAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE. ATIVIDADE EMPRESARIAL CAUSADORA DE DANO AMBIENTAL. EMISSÃO DE PÓ DE CIMENTO E PEDRA NA ATMOSFERA. INSTITUIÇÃO A QUE CABE A REGULARIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO. PODER DE POLÍCIA. PROVAS. Trata-se de ação voltada à apuração de dano ao meio ambiente através de emissão de material particulado na atmosfera, afetando negativamente a qualidade de vida, principalmente dos cidadãos que residem mais próximos do local onde a ré executa suas atividades industriais. Corre, a autarquia Instituto Estadual do Ambiente - INEA, integrada ao polo passivo do feito em razão de descumprimento dos preceitos legais e constitucionais, cuja observância lhe caberiam como ente a que cabe a fiscalização com base na legislação ambiental. Sentença de improcedência do pedido em razão da ausência de prova. Manutenção do decisum. Bem verdade que de acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a responsabilidade civil pelo dano ambiental é de natureza objetiva, solidária e ilimitada, da reparação in integrum, da prioridade da reparação in natura e do favor debilis, este último a legitimar uma série de técnicas de facilitação do acesso à justiça, entre as quais se inclui a inversão do ônus da prova em favor da vítima ambiental. No entanto, foi a inexistência de prova que levou corretamente à improcedência do pedido. De fato, não obstante o entendimento, e ainda que em se considerando a volumosa documentação existente, sobre a prova, o próprio Ministério Público peticionou no sentido de que o feito ainda não estaria maduro para julgamento em razão da ausência de esclarecimentos quanto ao cumprimento das condicionantes de validade da licença, assim postulando providências com a finalidade de obtenção de provas documentais que seriam indispensáveis à instrução da causa (fls. 1.223/1.224), tendo o juiz proferido a decisão de fl. 1.227 e deferido o pedido para converter o julgamento em diligência, determinando a expedição de ofícios ao INEA e à Secretaria Municipal do Meio Ambiente, nos termos dos itens ‘i’ e ‘ii’ do pleito autoral (fl. 1.224), esclarecendo que os expedientes relacionados ao cumprimento da referida diligência seriam havidos como a produção de prova documental suplementar. Na sequência ainda peticionou o Ministério Público viria a ratificar não ter mais prova a produzir (fl. 1.392). A ação foi precedida de procedimento preparatório em novembro de 2008, a partir da notícia de que a ré, em virtude do exercício de atividade vinculada à manipulação de cimento e concreto, lançando na atmosfera pó de cimento e de pedra, o fazia de forma irregular em seu início, até que requereu o devido licenciamento (Processo administrativo n° E07/201131/04), inaugurado então junto à antiga Fundação Estadual de Engenharia do Meio Ambiente - FEEMA, atualmente o réu, o INEA, em trâmite desde o ano de 2004, apontando, com isso, que o exercício da atividade se dava então sem o devido licenciamento, acrescentando que a ré exerceria sua atividade irregularmente desde o ano de 2004 e, depois, com a licença da operação vencida, sem que o 2° réu empreendesse o exercício do seu poder de polícia, capaz de fazer cessar a ilegalidade, concluindo que, como fato mais gravoso, este havia constatado a ocorrência da poluição atmosférica causada pelo empreendimento, o que ainda persistiria, com isso afetando negativamente a qualidade de vida, principalmente dos residentes mais próximos ao local. Entendimento do Ministério Público quanto a que estaria o 2° réu, instituição integrante da Administração Pública Estadual, sob a forma de autarquia, responsável por exercer o poder de polícia em matéria ambiental (art. 10, da Lei n ° 6.938/81 combinado com os arts. 2° e 52, inciso II, da Lei n° 5.101/2007), não se desincumbindo eficazmente deste poder-dever, de forma efetiva, conforme a demanda da tutela ambiental. Quanto à questão da emissão de material particular pela ré, não houve a prova necessária, eis que a prova pericial, postulada apenas pela ré, passou pela designação sucessiva de três peritos e, em razão da especialização exigida para o aponte da poluição atmosférica e o alto custo cobrado pelas empresas especializadas que prestariam assessoria aos expertos, dita prova acabou sendo renunciada por sua pretendente, sem que o Ministério Público, instado pelo juiz, encampasse a produção dessa prova, cuja perda foi decretada. O fato é que, em relação ao dimensionamento dos alegados danos e a sua autoria, consta dos autos que a região, frise-se, é área industrial, havendo inclusive outras indústrias semelhantes ou afins, com forte propensão à causação de poluição, não existe prova hábil a fornecer sustentação a eventual condenação. No que tange ao questionamento superveniente, sobre eventual poluição sonora, correto o entendimento no sentido de que a pretensão desborda os limites do conhecimento judicial, de estrita observação, de acordo com o princípio da congruência. Possivelmente por isso, consignou o sentenciante, o Ministério Público não insistiu na vinda do relatório de pressão sonora da atividade desenvolvida pela 1ª ré, referido em sua promoção de fls. 1.316/1.317, tendo, pelo contrário, a fls. 1.392, informado de forma expressa não ter outras provas a produzir. Inafastável, a toda evidência, a necessidade de comprovação efetiva do dano e do nexo de causalidade, atrelada à conduta tida como ilícita do pretenso agente poluidor, pressupostos indispensáveis para reconhecimento da responsabilidade, do alcance dos danos e do correspondente dever de reparação. E, sabe-se, a condenação consistente na reparação dos chamados danos ambientais só pode existir uma vez comprovada a transgressão e que ela esteja na origem de evento. Mais ainda: que eles sejam significativos, que extrapolem, que ultrapassem os limites da tolerância, com gravidade tal que causem prejuízos e intranquilidade sociais e que impliquem em grave violação ao patrimônio coletivo. Noutra vereda, tem-se ainda que, no caso em tela, esse atuar do Ministério Público acabou por trazer à baila, contrario sensu, a comprovação documental de que o INEA na verdade cumpriu com a sua obrigação institucional, valendo a sua própria argumentação, corroborada no portentoso parecer da Procuradoria de Justiça (fls. 1.517/1.539), como um verdadeiro histórico das atividades de fiscalização, da imposição de regularização da licença ambiental e da lavratura de multas. Reconheça-se que a atuação do Ministério Público não terá sido estéril, posto que já se sabe que está atento a todas as atribuições de contorno legal e constitucional que lhe são atribuídas (Leis n° 8.625/1993 e 7.347/1985). Sentença correta. Precedentes deste Tribunal de Justiça. Recurso a que se nega provimento” (fls. 5-7, e-doc. 17).



    Embargos de declaração foram rejeitados (e-doc. 21). 



    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o § 3º do artigo 225 da Constituição da República. Sustenta que o acórdão recorrido deveria ser reformado, “para que seja assegurada a garantia ao direito fundamental ao meio ambiente equilibrado tendo como consectário a reparação integral do dano ambiental perpetrado” (fls. 23-24, e-doc. 27).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência da Súmula n. 279 deste Supremo Tribunal (fl. 5, e-doc. 31). 



    4. No agravo interposto contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, o agravante assevera que, “a decisão recorrida está equivocada, (...) pois pretende inviabilizar o exame da questão de Direito pelo E. Supremo Tribunal Federal, diante da manifesta interpretação contrária dada pelo Acórdão recorrido ao art. 225 § 3º da CRFB. A prevalecer o entendimento imposto na r. decisão recorrida, estar-se-ia impedindo que a tese jurídica combatida no Aresto recorrido fosse submetida ao crivo dessa Corte Suprema, inviabilizando a função unificadora do Direito Constitucional e afastando a própria competência do Supremo Tribunal Federal, prevista expressamente na Constituição da República. Com efeito, o recurso especial matriz não trata de matéria de fato. Ao contrário, a discussão cinge-se à interpretação e alcance da norma prevista no artigo 225 §3º da Constituição Federal, no que tange aos efeitos do referido dispositivo quanto à efetividade do direito fundamental ao meio ambiente equilibrado bem como à reparação integral do dano ambiental” (fl. 9, e-doc. 37).



    Argumenta que “o recurso extraordinário matriz busca definir, à luz do que dispõe a Constituição Federal, a natureza objetiva da obrigação de reparação dos danos ambientais decorrentes da atividade industrial promovida pela primeira ré que atua no ramo da produção de concreto e, com tal atividade, vinha descumprindo as normas necessárias a evitar a poluição do ar atmosférico e o consequente dano ao meio ambiente, circunstância que se mostrou incontroversa nos autos, decorrendo das diversas autuações de que foi alvo pelo órgão fiscalizador do meio ambiente (INEA), que, diante do reiterado descumprimento das normas que lhe eram impostas, foi obrigado a determinar, depois de longo período, a suspensão das atividades da referida empresa, somente retomada após o cumprimento das medidas que lhe foram anteriormente impostas” (fls. 9-10, 
e-doc. 37).



    Enfatiza que “merece reforma a decisão que inadmitiu o Recurso Extraordinário, uma vez que, para o exame da controvérsia recursal basta a análise da natureza objetiva da obrigação de reparação dos danos ambientais decorrentes da atividade industrial promovida pela primeira ré, sendo para tanto desnecessário o revolvimento da matéria fática, uma vez que exsurge do senso comum a noção de que uma vez comprovado o dano, impõe-se a sua reparação integral, sendo, assim, inaplicável o verbete da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal” (fl. 10, e-doc. 37).



    Pede “seja conhecido e provido este Agravo, com imediato processamento do Recurso Extraordinário, aguardando-se, afinal, igual provimento nos termos em que foi interposto” (fl. 11, e-doc. 37).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    6. Na espécie, tem-se ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público do Rio de Janeiro contra Top Mix Engenharia e Tecnologia de Concreto S/A e Instituto Estadual do Ambiente – INEA, buscando “obter o ressarcimento dos (…) danos ambientais intercorrentes, de natureza material e imaterial, verificados a partir da poluição atmosférica causada pela citada empresa na localidade situada na Estrada da Ligação, nº 893, no bairro de Jacarepaguá, nesta cidade” (fl. 2, e-doc. 37).



    Na inicial, o autor sustenta a “existência do dano ao meio ambiente decorrente da emissão de partículas sólidas na atmosfera pela empresa ré, com a finalidade de obter o ressarcimento dos aludidos danos ambientais intercorrentes, de natureza material e imaterial, verificados a partir da poluição atmosférica causada pela citada empresa na localidade situada na Estrada da Ligação, nº 893, no bairro de Jacarepaguá, nesta cidade” (fl. 2, e-doc. 27).



    Em primeira instância, o juízo da Décima Vara da Fazenda Pública da comarca da capital do Estado do Rio de Janeiro julgou improcedentes os pedidos autorais, sob o fundamento de ausência de provas, pois “o ônus de provar o alegado dano ambiental recairia sobre o Ministério Público, que, todavia, dele não se desincumbiu, haja vista que não há prova segura da ocorrência da poluição ambiental decorrente da emissão de material particulado na atmosfera” e “a conclusão pela efetiva poluição ambiental, tal como referida, diretamente, pela sociedade empresária, e indiretamente, pela autarquia estadual, por suposta omissão no cumprimento do poder de polícia ambiental, reclama a arrecadação de material probatório seguro, ausente dos autos” (fl. 8, e-doc. 11). 



    Na sentença, foi afastada “a condenação ao ressarcimento dos danos coletivos com base no argumento de que as últimas vistorias do INEA e da Secretaria Municipal do Meio Ambiente, realizadas após a suspensão e retomada das atividades do empreendimento, constataram que estariam sendo cumpridos pela empresa os itens relacionados à prevenção da poluição atmosférica” (fl. 2, e-doc. 27).



    Essa decisão foi mantida pela Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (e-doc. 17).



    7. O agravante assinala que “o acórdão proferido em sede de apelação negou provimento ao recurso do Ministério Público, e, apesar de reconhecer a ocorrência do dano ambiental proveniente da emissão, acima dos padrões, de partículas de pó de cimento e pedra na atmosfera oriundos da atividade industrial da primeira ré, dispensou a obrigação da mesma de reparar os danos ambientais, materiais e imateriais causados. Assim decidindo, o Tribunal de origem violou o artigo 225, § 3º da Constituição Federal, negando vigência aos referidos dispositivos que asseguram a proteção ao direito fundamental ao meio ambiente equilibrado, direito este resguardado, tanto na legislação infraconstitucional como também nos Tratados Internacionais de proteção dos direitos humanos lato sensu, ratificados pelo Brasil” (fl. 8, e-doc. 37).



    Ressalta que “a discussão cinge-se à interpretação e alcance da norma prevista no artigo 225 § 3º da Constituição Federal, no que tange aos efeitos do referido dispositivo quanto à efetividade do direito fundamental ao meio ambiente equilibrado bem como à reparação integral do dano ambiental” (fl. 9, e-doc. 37).



    8. Ao desprover o recurso de apelação, a Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro manteve a decisão proferida em primeira instância, confirmando a ausência de provas do efetivo dano ambiental por prática exclusiva das agravadas. Consta do voto condutor do acórdão recorrido:



    “Cuida-se de apelação (fls. 1.451/1.469) interposta pelo autor, Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, contra a sentença de fls. 1.395/1.404, proferida pelo juiz da 10ª Vara de Fazenda Pública da Comarca da capital nos autos da ação civil pública em face de TOPMIX Engenharia e Tecnologia de Concreto e do Instituto Estadual do Ambiente – INEA, a qual foi no sentido de julgar improcedente o pedido e extinguir o processo, deixando de condenar o autor no pagamento de despesas processuais por força da isenção legal e do instituto da confusão e, também, ante o que dispõem os art. 17 e 18 da Lei nº 7.347/85, no pagamento de honorários advocatícios, restrito no caso à inocorrente hipótese de litigância de má-fé. (...)



    O procedimento utilizado para autuar um administrado é vinculado à lei e deve respeitar, integralmente, o Princípio da Legalidade, sob pena de nulidade do ato. A documentação a que se refere o Ministério Público foi apta a demonstrar irregularidades burocráticas, que foram sanadas, e certos danos ambientais que teriam ocorrido, mas que foram sustados na origem e corrigidos, como se colhe da documentação superveniente, oriunda da 2º réu, INEA, e da Secretaria Municipal de Meio Ambiente do Rio de Janeiro, postulada pelo próprio Ministério Público e que acabou levando à conversão do julgamento em diligência. O fato é que, em relação ao dimensionamento dos alegados danos e a sua autoria, consta dos autos que a região, frise-se, é área industrial, havendo outras indústrias semelhantes ou afins, com forte propensão à causação de poluição, não existe prova hábil a fornecer sustentação a eventual condenação. Inafastável, a toda evidência, é a necessidade de comprovação efetiva do dano e do nexo de causalidade atrelada à conduta ilícita do pretenso agente poluidor, cujos elementos são indispensáveis para o reconhecimento da sua responsabilidade, do alcance dos danos e do correspondente dever de reparação. E, sabe-se, a condenação consistente na reparação dos chamados danos ambientais só pode existir uma vez comprovada a transgressão e que ela esteja na origem de evento. Mais ainda: que eles sejam significativos, que extrapolem, que ultrapassem os limites da tolerância, com gravidade tal que causem prejuízos e intranquilidade sociais que impliquem em grave violação ao patrimônio coletivo. Significa dizer que a degradação da qualidade ambiental como resultante de atividades empresariais que direta ou indiretamente prejudiquem a saúde, a segurança e o bem-estar da população, através do lançamento na atmosfera de partículas em desacordo com os padrões ambientais preestabelecidos, deve ser comprovada. (...)



    Nessa vereda, tem-se ainda que, no caso em tela, esse atuar do Ministério Público trouxe à baila a comprovação documental, contrario sensu, de que o INEA cumpriu com a sua obrigação institucional – se com a eficiência desejada ou não, não está em questão – valendo a sua própria argumentação, corroborada no portentoso parecer da Procuradoria de Justiça (fls. 1.517/1.539), quanto ao histórico das atividades de fiscalização, a imposição de regularização da licença ambiental e a lavratura de multas. Por tais fundamentos, voto no sentido de conhecer, mas negar provimento ao recurso, mantendo íntegra a sentença hostilizada” (e-doc. 17). 



    9.  É de reconhecida gravidade e importância a matéria trazida no presente recurso. A garantia do meio ambiente ecologicamente equilibrado é direito fundamental de cada um e de todos, nos termos constitucionalmente estabelecidos (art. 225 da Constituição da República), não se podendo desconhecer a seriedade das situações como a que aqui se descreve.



    Entretanto, em sede recursal extraordinário, os limites legais deste Supremo Tribunal Federal impedem se possa levar a efeito nova incursão probatória, além do que tenha sido apurado e concluído pelas instâncias antecedentes.



    Na espécie, o Tribunal de origem conclui pela carência de provas suficientes para condenar as agravadas a indenizar o Estado-Membro pelo dano ambiental alegado.



    Para rever o entendimento adotado nas instâncias ordinárias e acolher a tese do agravante de que houve dano ambiental decorrente da atividade industrial, seria necessário revolvimento do conjunto fático-probatório. Incide, na espécie, a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 10.08.2022. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO AO MEIO AMBIENTE. ECOLOGICAMENTE EQUILIBRADO E À MORADIA. REASSENTAMENTO DE FAMÍLIAS. OCUPAÇÃO DO SOLO URBANO ÁREAS DE RISCO. FISCALIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE. DETERMINAÇÃO PELO PODER JUDICIÁRIO DE POLÍTICAS PÚBLICAS HABITACIONAIS. POSSIBILIDADE. ALEGADA OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. IMPROCEDÊNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULAS 279 DO STF. INOVAÇÃO DE MATÉRIA EM SEDE RECURSAL. INVIABILIDADE. 1. É firme o entendimento deste Tribunal de que o Poder Judiciário pode, sem que fique configurada violação ao princípio da separação dos Poderes, determinar, em situações excepcionais, a implementação de políticas públicas nas questões relativas ao direito constitucional ao meio ambiente ecologicamente equilibrado e à moradia. 2. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, quanto à omissão verificada e à responsabilidade do Município Agravante, no que tange ao cumprimento de tais políticas públicas essenciais à coletividade, demandaria o reexame do conjunto fático probatório constantes dos autos, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF. 3. Os artigos 23, VI e VII da Constituição Federal não foram indicados, expressamente, no recurso extraordinário interposto pelo Município do Rio de Janeiro. E a jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido da impossibilidade de inovação recursal em sede de agravo regimental. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. Inaplicável o artigo 85, § 11, CPC, por se tratar de recurso oriundo de ação civil pública” (ARE n. 1.383.614-AgR/RJ, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 16.8.2023). 



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Ambiental. Ação Civil Pública. 3. MPF pretende afastar atuação fiscalizatória do órgão estadual. Tribunal de origem assentou que não há evidências de que o Poder Público não agiu adequadamente na fiscalização dos atos possivelmente lesivos ao meio ambiente. 4. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência da Súmula 279 do STF. Ofensa reflexa à Constituição Federal Discussão de índole infraconstitucional. Precedentes 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental” (ARE n. 1.385.007-AgR/SE, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 17.10.2022).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito ambiental. Ação civil pública. Dano ambiental. Indenização. Restrições administrativas. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF), bem como da legislação infraconstitucional pertinente. 2. Agravo regimental não provido” (ARE n. 1.195.869-AgR/RS, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 30.5.2019).



    9. Sobre a alegação de descumprimento do § 3º do art. 225 da Constituição da República, o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro concluiu, corretamente, ser “inafastável, a toda evidência, a necessidade de comprovação efetiva do dano e do nexo de causalidade, atrelada à conduta tida como ilícita do pretenso agente poluidor, pressupostos indispensáveis para reconhecimento da responsabilidade, do alcance dos danos e do correspondente dever de reparação. E, sabe-se, a condenação consistente na reparação dos chamados danos ambientais só pode existir uma vez comprovada a transgressão e que ela esteja na origem de evento” (fl. 7, e-doc. 17).



    Assim, por terem concluído as instâncias antecedentes pela carência de comprovação do dano e do nexo de causalidade com a conduta tida como ilícita do indicado agente poluidor, descabe cogitar-se de afronta ao § 3º do art. 225 da Constituição da República. 



    10. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (al. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 28 de abril de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora